Tribunal: TJSP
Processo: 1024904-45.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Pedreiro – Acidente típico – Lesão no terceiro dedo da mão direita, com limitações de movimentos e alteração parcial da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual –

Ementa:
Acidente do trabalho – Pedreiro – Acidente típico – Lesão no terceiro dedo da mão direita, com limitações de movimentos e alteração parcial da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário, NB 31 / 134.180.593-7, última alta médica, respeitada a prescrição quinquenal, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário, relativo ao mesmo mal, sem repercussão econômica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso de apelação do autor provido, para julgar a ação procedente.